Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA QUANTO AO RECEBIMENTO DO VEÍCULO USADO DADO PELO CONSUMIDOR COMO PARTE DO PAGAMENTO DO PREÇO. RESPONSABILIDADE PELOS TRIBUTOS E ENCARGOS RESPECTIVOS DURANTE A MORA.
I. A concessionária que, após a conclusão da compra e venda do veículo zero quilômetro, se recusa indevidamente a receber o veículo usado dado em pagamento de parte do preço pelo consumidor, responde pelos tributos e encargos respectivos desde então, nos termos dos artigos 394, 395 e 400 do Código Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.